Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-35.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008072-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUANI MARIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 021.282.951-30 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008072-35.2021.811.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Huani Maria Santos Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem da pauta:
28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR REPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA DESLIGADA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMO REGULAR DURANTE O PERÍODO INFORMADO PELA EMPRESA DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO DE FORMA EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante à obrigação de fazer consistente na regularização da unidade consumidora de n. 6/1960415-6 no sistema interno da ré, bem como julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, uma vez que reprovou a instalação do projeto de energia solar da residência da autora, sob a UC de n. 6/1960415-6, pois esta suspensa por falta de pagamento desde o mês de fevereiro do ano de 2020.

3.

No entanto, dos autos se vê que houve consumo regular na aludida UC durante todo o ano de 2020, com os respectivos pagamentos realizados pela parte autora, de acordo com os documentos contidos nos ids. 120465267 e 120465268 trazidos pela concessionária em sua defesa e também do histórico de id. 120465254, juntado pela demandante.

4.

Desse modo, não prospera a alegação da concessionária de energia requerida de que a reprovação se deu pela inatividade da referida UC, posto que ficou devidamente demonstrado que havia consumo e pagamentos regulares no período do suposto desligamento, o qual ocorreu somente no sistema interno da ré.

5.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada não apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

6.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, observo que a suspensão dos serviços, ainda que apenas internamente no sistema de controle da ré, não foi precedida da notificação prevista no art. 140, §1º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a reclamante só teve ciência da irregularidade após a apresentação do projeto de energia renovável.

7.

Assim, a suspensão interna da UC sem aviso prévio do consumidor configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022